Tribunal: STF
Processo: ARE 1491330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. REPATRIAÇÃO. CONVENÇÃO DE HAIA. SEQUESTRO DA CRIANÇA PELA GENITORA SEM AUTORIZAÇÃO PATERNA. RETENÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO MENOR AO SEU DOMICÍLIO HABITUAL (ITÁLIA). 



    1. Agravo retido não conhecido, ante a ausência do requisito previsto no art. 523, § 1º, do CPC/1973.



    2. É de ser rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em face da ausência de produção de determinadas provas, tendo em conta o princípio do livre convencimento do juiz (arts. 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015).



    3. Ação mediante a qual se pretende a repatriação de menor à Itália, nos moldes atestados pela Convenção de Haia (Convenção sob os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças), sob o argumento de que este foi sequestrado indevidamente pela genitora, com ofensa à mencionada norma.



    4. A citada Convenção, promulgada pelo Decreto 3.413/2000, concluída na cidade de Haia, em 25 de outubro de 1980, incorporou-se ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo válidos e eficazes no país seus termos e condições.



    5. A alegação de que a mãe e a criança sujeitaram-se à situação de vulnerabilidade não restou provada, inexistindo fundamento a afastar o direito subjetivo do pai do menor à repatriação postulada, por não se adequar o presente caso ao disposto no art. 13, b, da Convenção em tela, segundo o qual resta vedado o retorno do menor ao domicílio de origem se ficar comprovado o risco grave de ficar sujeito a perigos de ordem física ou psíquica, ou de qualquer outro modo, manter-se numa situação intelorável.



    6. Em que pese o Representante do Ministério Público Federal, atuando na condição de fiscal da ordem jurídica, tenha registrado no seu parecer que, no laudo psicológico, a criança demonstrou claramente que não quer voltar à Itália, preferindo ficar com sua genitora, razão pela qual, no seu entendimento, o interesse do menor deveria ser preservado, cumpre consignar que resta inaplicável a exceção ao repatriamento disposta no art. 12 da aludida Convenção (adaptação da criança ao novo meio social), pois "não se mostra razoável reconhecer como verificada aludida integração ao meio em que atualmente vive, tratando-se de menor de pouco mais de 5 (cinco) anos de idade, na primeira infância, caracterizada por elevada capacidade de adaptação. A submissão do menor a boa educação, acompanhamento médico, atenção e cuidados materno e familiar, por si só, ademais, não se mostra suficiente a se antever uma inadaptação ao possível repatriamento ao domicílio de origem, especialmente quando inexiste dúvida de que idênticas condições estariam à disposição da criança na Itália".



    7. Ademais, "o relatório Técnico Social elaborado por profissionais da Defensoria Pública da União, que representa judicialmente a requerida, que tem evidente caráter descritivo, não permite a conclusão de que a adaptação do menor ao contexto sócio-familiar seja inexorável e incontornável, como pretendido pela requerida".



    8. Os tribunais pátrios vêm fixando a interpretação de que a exceção disciplinada no art. 12 da Convenção de Haia só tem aplicabilidade nas hipóteses em que, entre a data da transferência ou retenção ilícita (24.3.2013) e o dia da proposição do procedimento administrativo ou judicial de repatriação forçada (3.7.2013), haja decorrido tempo superior a 1 (um), não sendo esta a situação dos autos.



    9. Caso em que, diante dos elementos trazidos aos autos, hão de ser aplicadas as normas previstas na Convenção de Haia, mantendo-se o deferimento do juízo monocrático quanto ao pedido de busca e apreensão do menor e o seu imediato repatriamento à Itália, país de sua residência habitual.



    10. Agravo retido não conhecido e Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente